Tribunal: TJMT
Processo: 1014393-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014393-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- ADAO CLAUDINO SERGIO
Agravo de Instrumento n. 1014393-32.2020.8.11.0000 de decisão da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu a imediata autorização de internação do requerente, bem como, a autorização para a realização da cirurgia cardíaca, nos termos dos relatórios prescritos pelos médicos (id: 33549856), sob pena de multa.
A agravante alega que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo do tratamento, pois o contrato firmado com o agravado está no período de carência.
Diz que, não obstante isso, não houve a negativa na autorização do pedido, pois estava no prazo para a realização da cirurgia solicitada pelo médico.
Aduz que, quanto à internação, a recusa é legal justamente por esse motivo (carência para internação), e agiu conforme a Resolução da CONSU 13/1998, com o limite de 12 horas.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que firmou contrato com a agravante em 28-1-2020 e, em 2-6-2020 sentiu fortes dores na região torácica, encaminhando-se à Amecor onde permaneceu por mais de 12 horas.
Diz que depois desse prazo, lhe foi negada a permanência no hospital pelo seu plano de saúde, o que o levou a procurar atendimento na rede pública.
Aduz que foi diagnosticado com Aneurisma da Aorta Abdominal, sem menção de ruptura – CIC l714, precisando ser submetido a uma cirurgia de emergência.
Por sua vez, a agravante afirma que atendeu a todos os procedimentos solicitados com exceção da internação, porque o contrato firmado com o paciente está no período de carência, sendo permitida por apenas 12 horas.
O art. 12, V, "c", c/c art. 35-C, da Lei n. 9.656/98, preceitua:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)
V - quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
Ainda que a avença esteja no prazo de carência não há como negar a urgência do caso, conforme constou do Relatório emitido pelo médico do Hospital Municipal de Cuiabá, no qual adverte que o paciente necessita de acompanhamento com a cirurgia cardíaca com URGÊNCIA, visto que o mesmo está na fila de espera via Central de Vagas do Estado (Id 49563978 - Pág. 35).
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, uma vez que foram cumpridos os requisitos autorizadores da medida deferida, consoante estabelece o art. 300 do CPC - presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano, visto que há risco de morte para o agravado.
Quanto à internação se limitar à 12 horas, não seria prudente a movimentação do paciente, inclusive em razão da pandemia decorrente do Covid-19, em que há superlotação nos hospitais públicos.
De qualquer forma não se vislumbra dano iminente à agravante, já que provavelmente a cirurgia já ocorreu, pois ela foi intimada da liminar em 18-6-2020.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator